Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707730-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. CUSTOS. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. O interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido 2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC). 2.1. A lei assegura a via dos embargos para o devedor discutir os valores, forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida, sendo descabido o argumento do ente federativo no sentido de ser necessária a prévia instauração de processo administrativo. 3. Não tendo havido a celebração de um negócio jurídico entre as partes, somado ao fato de que a internação do paciente em hospital particular decorreu de ordem judicial, não se tem como obriga-lo a receber o valor devido de acordo com a tabela do SUS, porque ausente qualquer convênio nesse sentido. 4. A jurisprudência firmada na Segunda Seção do STJ é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o do CPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o do CPC, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo. 5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Recurso do autor conhecido e provido. No recurso especial o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 156 do Código Civil; 24 e 26, estes da Lei no 8.080/1990, sustentando que o ressarcimento ao nosocômio privado deve ser realizado nos valores previstos na tabela do SUS, após apuração detalhada dos procedimentos adotados. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa aos artigos 196 e 199, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes, OAB/DF 19.455. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante a saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§1o e 2o, da CF/1988) (RE 666094 – Tema 1.033), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações do recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes, OAB/DF 19.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010